Tribunal: TJES
Processo: 0016309-08.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016309-08.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARMANDO LUIZ GALVAO
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016309-08.2016.8.08.0012

APELANTE:

ARMANDO LUIZ GALVÃO

APELADO:
BANCO BANESTES/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 2063783 e 2063834) por meio da qual a MMª Juíza rejeitou os embargos monitórios e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial, representado pelo “contrato de abertura de crédito”, acompanhado do demonstrativo de débito, convertendo o mandado inicial em mandado executivo.

O Apelante (ID 2063834 e 2063835) requer a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, bem como a reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) a pretensão deduzida se encontra prescrita; 2º) a prorrogação automática do contrato somente seria possível se o contratante estivesse em dia, conforme tópico 3, item 3.2, do contrato firmado entre as partes; 3º) como não estava em dia com o pagamento o contrato não poderia ter sido renovado automaticamente, em razão do
pacta sunt servanda
; 4º) houve utilização de juros compostos, o que é vedado no ordenamento jurídico e afastado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O Banco/Apelado apresentou contrarrazões (ID 2063836 e 2063837) pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 22 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016309-08.2016.8.08.0012

APELANTE
: ARMANDO LUIZ GALVÃO

APELADO
: BANCO BENESTES S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 2063783 e 2063834) por meio da qual a MMª Juíza rejeitou os embargos monitórios e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial, representado pelo “contrato de abertura de crédito”, acompanhado do demonstrativo de débito, convertendo o mandado inicial em mandado executivo.

O Banco/Apelado ajuizou a presente Ação Monitória objetivando o recebimento de valores decorrentes de contrato de abertura de crédito em conta-corrente de titularidade do Apelante.

O Apelante opôs Embargos Monitórios que foram rejeitados por meio da sentença recorrida a qual ressaltou que:

Ainda, embora o contrato possua termo de vencimento a data de 30/08/2004, há de ressaltar que o mesmo prevê a sua renovação automática, conforme o Tópico “3”, item “3.2” do contrato anexado (fls. 11/12) e ratificado pelas partes, onde prevê que ocorrendo o vencimento e estando o creditado em dia com seus encargos bancários, o mesmo se prorrogará automaticamente, até que haja manifestação em contrário.

Assim, como não houve manifestação por parte do exequente em findar o contrato e como o mesmo continuou a usufruir do disposto em sua conta bancária, conforme os extratos em fls. 13/33 verifica-se que o termo final do contrato foi o mês 10/2015, quando restou em débito com o banco sem quitá-lo até a data do ajuizamento desta demanda que fora o dia 13/09/2016.

[...]

Todavia, ante análise ao contrato, em especial no Tópico 4, itens “4.1” e “4.5” aduzem que sobre o saldo devedor em aberto incidirá a taxa de juros de 7,7% (sete vírgula sete por cento), observado que na hipótese de alteração nos custos de captação e das taxas praticadas pelo mercado, faculta ao banco elevar ou diminuir os encargos financeiros ajustados no início do contrato.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Apelante (1) requer a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, (2) alega que a pretensão deduzida se encontra prescrita e (3) que a cobrança de juros compostos é ilegal.

Da gratuidade judiciária

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Conforme ressalta a doutrina, para a concessão da gratuidade judiciária:

Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar fundos e custear o processo (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 380).

No caso em questão, analisando as informações constantes nos autos, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem capacidade de custeio das despesas processuais.

Acerca deste tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A prova em contrário, que derruba a presunção juris tantum de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. (...) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1459).

No que se refere às pessoas físicas, a simples afirmação da parte de impossibilidade de arcar com as custas do processo, salvo prova em sentido contrário, é suficiente para a concessão do benefício.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso. 3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família. 4. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 048209000644, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO - DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO SÓCIO-FINANCEIRO-ECONÔMICO RECURSO PROVIDO. Suficientemente comprovado que o pagamento das custas processuais pode vir a comprometer o sustento do(a) postulante e de sua família, impõe-se o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, pena de restar inviabilizado o amplo acesso ao Poder Judiciário. (TJES, Agravo de Instrumento, 038199000936, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021).

Restou comprovado nos autos (ID 2063835, fl. 11) que o Apelante é aposentado e recebe benefício previdenciário no valor bruto de R$ 1.725,43 (mil setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos) que não demonstra capacidade de quitar as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento e do sustento de sua família, ainda que de forma parcelada.

Ressalto que “
O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 048189002016).

O reconhecimento desse direito de acesso à Justiça a quem se diz sem condições de arcar com as despesas do processo, não exclui a expectativa de direito do Estado de receber o que lhe é devido pela prestação da jurisdição, nem exclui a expectativa de direito do Advogado da parte contrária de receber seus honorários caso não se confirme no curso do processo a impossibilidade de custear as despesas processuais. Nesse caso, a hipótese se converterá, inclusive, em fundamento para as medidas legais cabíveis.

A concessão do beneficio da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

De modo que, mesmo contando com os favores da gratuidade processual a parte beneficiada se sujeita aos ônus da sucumbência, ou seja, a condenação respectiva continuará constando da sentença, ficando, contudo, sobrestada.

DO EXPOSTO
, defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.

Da alegação de prescrição

O Apelante alega que a pretensão deduzida se encontra prescrita uma vez que o vencimento do contrato se deu em 20/08/2005 e a ação foi ajuizada em 12/09/2016, ou seja, após o decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Argumenta que a prorrogação automática do contrato somente seria possível se o contratante estivesse em dia, conforme tópico 3, item 3.2, do contrato firmado entre as partes. De modo que, como se encontrava em débito com o pagamento, o contrato não poderia ter sido renovado automaticamente, em razão do
pacta sunt servanda
.

A jurisprudência admite a possibilidade de prorrogações automáticas do contrato de abertura de crédito, como se vê nos seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 206, § 5º, I DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - DATA DO ENCERRAMENTO DO CRÉDITO E APURAÇÃO DA DÍVIDA - SENTENÇA REFORMADA - JULGAMENTO DO MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - INVIABILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA, DE FORMA EXCLUSIVA, PELA SOMA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO - IOF - LEGALIDADE - EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIAMENTE ACOLHIDOS. - Conforme entendimento jurisprudencial pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para cobrança de dívida decorrente de contrato de abertura de crédito é de cinco anos, por força do disposto no art. 206, § 5º do Código Civil. - Considerando as sucessivas prorrogações automáticas do vencimento do contrato, tem-se, como termo inicial de contagem da prescrição, a data da finalização do crédito, em razão do inadimplemento. - Tendo sido ajuizada a ação dentro do quinquênio, não falar-se em prescrição. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.467158-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2020, publicação da súmula em 11/09/2020).

[...] 3 - Aplica-se ao caso a prescrição quinquenal relativa a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, § 5º, I, do Código Civil). O contrato celebrado entre as partes previu a anuência tácita à prorrogação automática do prazo de vencimento em caso de utilização do limite disponibilizado. Assim, considerando que o ajuizamento da ação ocorreu menos de 1 (um) ano depois do último vencimento do contrato, não há que se falar em prescrição da pretensão de cobrança. [...] (TJDFT, Acórdão 1390541, 07246561520178070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso em análise, não há controvérsia acerca do fato de que o contrato contém cláusula de renovação automática e que mesmo após o vencimento originário foi mensalmente disponibilizado o crédito contratado em favor do Apelante, tendo este movimentado a conta e utilizado valores sem qualquer contestação.

A alegação de impossibilidade de prorrogação automática do contrato em razão da inadimplência do devedor não merece prosperar, pois a própria continuidade do contrato, após a data do vencimento originário, demonstra que este concordou com as prorrogações.

Os extratos bancários que acompanharam a petição inicial (ID 2063769, fls. 6 e 8) demonstram que a conta bancária continuou a ser movimentada até o ano de 2015, o que legitima as prorrogações realizadas.

O contratante deve, em todas as fases da contratação, se portar com lealdade e observar os deveres anexos ao contrato, não podendo ser admitida a adoção de conduta contraditória.

De fato, “
O direito, em regra, não tolera o comportamento contraditório, porquanto agride expectativa legítima da parte contrária
” (STJ, AgInt no AREsp 1266445/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).

As partes, ao longo da relação jurídica, não podem adotar comportamento diverso daquele anteriormente adotado, evitando a violação da legítima expectativa gerada na parte contrária e protegendo a confiança e a lealdade nas relações jurídicas.

A proibição dos comportamentos contraditórios ou
venire contra factum proprium
é um princípio cada vez mais presente na legislação e na jurisprudência e se relaciona com os Princípios da Boa-fé e da Segurança Jurídica.

A doutrina ressalta que:

Na tradução literal, venire contra factum proprium significa vir contra um fato próprio. Ou seja, não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta.

Parte-se da premissa de que os contratantes, por consequência lógica da confiança depositada, devem agir de forma coerente, segundo a expectativa gerada por seus comportamentos (GAGLIANO, Pablo Stolze. Manual de direito civil; volume único / Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho. – São Paulo : Saraiva, 2017).

O fato do Apelante continuar a utilizar a conta bancária demonstra ao menos que concordou com as prorrogações automáticas do contrato.

Não se afigura razoável que o contratante, após o decurso do prazo originário da contratação continue a movimentar a conta bancária e utilizar valores contratados e, posteriormente, alegue que a pretensão de cobrança se encontra prescrita pois a existência de dívida impedia as prorrogações automáticas.

Ressalto que, no caso em julgamento, além da adoção de conduta contraditória, o Apelante, em nenhum momento, requereu o encerramento do contrato.

Assim, considerando que se trata de cobrança de dívida fundada em contrato de abertura de crédito, a prescrição deve ser contada a partir do encerramento do contrato, especialmente por existir cláusula de renovação automática após o vencimento inicial do mesmo e movimentação da conta bancária pelo devedor.

Dos juros

O Apelante alega que a sentença deixou de interpretar o contrato em favor do consumidor, posto que se trata de um contrato de adesão cujas cláusulas estabelecem vantagens exageradas para o fornecedor, sendo possível se verificar que não foi aplicada a taxa de juros prevista pelas partes, ou seja, 7,7% ao mês.

O contrato firmado entre as partes estabelece que:

4.3 Os ENCARGOS FINANCEIROS SERÃO APURADOS, sobre os saldos devedores diários, inclusive sobre os juros pendentes de pagamento, até o momento de sua liquidação, considerando-se, para sua apuração, APENAS DIAS OTEIS, ressalvada a hipótese de liquidação antecipada manifestada por escrito pelo(s) CREDITADO(S).

4.5. Na hipótese de alteração nos custos de captação e das taxas praticadas pelo mercado, FICA FACULTADO AO BANESTES ELEVAR OU DIMINUIR OS ENCARGOS FINANCEIROS AJUSTADOS NO QUADRO 3, conforme tabelas disponíveis nas agências, que o(s) CREDITADOS(S) declara(m) conhecer, tabelas estas que ficam fazendo parte integrante deste contrato.

O contrato prevê a cobrança de juros compostos e a possibilidade de alteração da taxa contratada (7,7% ao mês) na hipótese de mudança nos custos de captação e das taxas praticadas pelo mercado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), somente não sendo toleradas pelo ordenamento jurídico percentuais que se afigurem abusivos se comparados à taxa média de mercado.

Assim, eventual redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, utilizando-se como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

No caso em análise, não restou comprovada a cobrança de juros excessivos em comparação com a taxa média do mercado, razão pela qual a sentença deve ser mantida quanto ao tema.

Por fim, o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Assim, considerando o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais impostos ao Apelante em 2% (dois por cento).

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios impostos ao Apelante em 2% (dois por cento) e ressaltando que o Apelante é beneficiário da gratuidade judiciária.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016309-08.2016.8.08.0012

APELANTE:

ARMANDO LUIZ GALVÃO

APELADO:
BANCO BANESTES S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA.
CONTRATO
DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE.

PREVISÃO DE PRORROGAÇÕES AUTOMÁTICAS. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA APÓS O PRAZO ORIGINÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. JUROS E POSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO CONTRATADOS.
RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS
. 1 – O Apelante é aposentado e recebe benefício previdenciário em valor que não demonstra capacidade de quitar as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento e do sustento de sua família, ainda que de forma parcelada. 2 – A alegação de impossibilidade de prorrogação automática do contrato em razão da inadimplência do devedor não merece prosperar, pois a própria continuidade do contrato, após a data do vencimento originário, demonstra que este concordou com as prorrogações. 3 – Não restou comprovado a cobrança de juros excessivos em comparação com a taxa média do mercado. 4 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.